Tribunal: TCU
Processo: 025.590/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 671826, firmado com o/a MINISTERIO DA CULTURA, Siafi/Siconv 671826, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DA PEC MODELO 3000 M2 (no da TCE no sistema: 1106/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 322/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos pelo Ministério da Cultura (MinC) ao Município de Pacatuba/CE por meio do Termo de Compromisso 0363293-02/2012, para " construção de PEC - modelo 3000m2 ". Considerando que o ajuste previa repasse de R$ 1.939.718,77 em recursos federais, com contrapartida estipulada em R$ 18.906,65, para utilização entre 8/3/2012 e 31/12/2023, e prazo para apresentação da prestação de contas vencendo em 29/2/2024, sendo que a Caixa desbloqueou R$ 1.748.204,27 entre 2014 e 2022; considerando que o relatório do tomador de contas apontou débito correspondente ao montante desbloqueado, sob a responsabilidade dos Srs. Alexandre Magno Medeiros Alencar, prefeito no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, Carlomano Gomes Marques, prefeito no período de 1o/1/2017 a 18/4/2023, e Rafael Marques Bastos, prefeito no período de 19/4/2023 a 31/12/2024, decorrente da execução parcial sem aproveitamento útil da parcela executada; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) entendeu pela inexistência de responsabilidade do Sr. Alexandre Magno Medeiros Alencar, visto ter executado proporcionalmente os recursos durante sua gestão e por haver justificativa plausível para o atraso enfrentado, citando solidariamente os Srs. Carlomano Gomes Marques e Rafael Marques Bastos e o Município de Pacatuba/CE; considerando que a AudTCE entendeu como necessário, dado o tempo decorrido desde a última visita realizada pela Caixa, diligenciar o banco para que se manifestasse sobre o atual estágio das obras; considerando que a defesa apresentada pelos responsáveis e a visita realizada pela Caixa em 24/7/2025 permitiram evidenciar que o Centro de Artes e Esporte Unificado se encontra em funcionamento e atendendo à comunidade; considerando que, à exceção de dois espaços previstos no plano de trabalho aprovado, para os quais ainda não foram adquiridos os equipamentos e mobiliário que permitam a utilização plena pela população, é possível afirmar que os objetivos pactuados foram atingidos, bem como que o ente federado poderá concluir o aparelhamento com recursos próprios; considerando, a partir disso, que tanto a AudTCE quanto o Ministério Público junto ao TCU concluíram que não se afigura razoável exigir a devolução de recursos, dada a execução de 99,56% do objeto, bem como por terem sido restituídos aos cofres do MinC R$ 620.511,11, sendo suficiente a ressalva das contas dos responsáveis; e considerando a inocorrência da prescrição em qualquer de suas modalidades; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso I, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) considerar atendida a diligência realizada por meio do Ofício 26099/2025- TCU/Seproc; b) excluir Alexandre Magno Medeiros Alencar (CPF: XXX.547.703-XX) e o Município de Pacatuba/CE (CNPJ: 07.963.861/0001-14) da presente relação processual; c) acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Carlomano Gomes Marques (CPF: XXX.775.223-XX) e Rafael Marques Bastos (CPF: XXX.669.003-XX); d) julgar regulares, com ressalva as contas dos responsáveis Carlomano Gomes Marques (CPF: XXX.775.223-XX) e Rafael Marques Bastos (CPF: XXX.669.003-XX), dando-lhes quitação; e e) comunicar a decisão à Caixa e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 025.590/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Interessado: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04) 1.2. Responsáveis: Carlomano Gomes Marques (XXX.775.223-XX); Município de Pacatuba/CE (07.963.861/0001-14); Rafael Marques Bastos (XXX.669.003-XX) 1.3. Unidade: Município de Pacatuba/CE 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: Levi Aguiar Camurca (OAB/CE 26.294), Orestes Lisboa Alves do Nascimento Filho (OAB/CE 20.814) e outros, representando Carlomano Gomes Marques e Rafael Marques Bastos 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há